Tribunal: STF
Processo: RE 675228
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-08-23
Data de publicação: 2012-08-23

Ementa:
Administrativo. Aposentadoria. 2. Serventia judicial não estatizada. Função pública delegada. Regime jurídico especial: inaplicabilidade. 3. Aposentadoria compulsória: discussão acerca da aplicabilidade aos titulares de foro extrajudicial e judicial não estatizado. 4. Repercussão geral reconhecida para debate da questão constitucional de relevante interesse jurídico.